Tribunal: TJMT
Processo: 1006501-55.2023.8.11.0004
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006501-55.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GERSON MORAIS DOS SANTOS - CPF: 781.799.392-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por GERSON MORAIS DOS SANTOS contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou como incurso nas sanções do art. 306, §1o, II, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 06 meses de detenção, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária, 10 dias-multa e suspensão da habilitação por 2 meses. A condenação fundamentou-se no Auto de Constatação de embriaguez, Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, depoimentos de policiais militares e confissão extrajudicial do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da alteração da capacidade psicomotora do acusado, elemento essencial do tipo penal do art. 306 do CTB; (ii) estabelecer se a ausência de teste de alcoolemia compromete a configuração do delito; (iii) verificar a adequação da pena aplicada e eventual cabimento de substituição por pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, bastando a comprovação da embriaguez do condutor, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp n. 2.642.768/SP).

4.

A alteração da capacidade psicomotora do acusado restou suficientemente demonstrada por meio do Auto de Constatação de embriaguez, lavrado em conformidade com a Resolução no 432/2013 do CONTRAN, além de corroborada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais afirmaram que apenas conduzem à delegacia motoristas com sinais evidentes de embriaguez.

5.

A recusa do réu em se submeter ao teste do etilômetro não impede sua responsabilização penal, sendo admitidos outros meios de prova em direito, conforme previsto no §2o do art. 306 do CTB e consolidado na jurisprudência.

6.

A pena fixada pelo juízo de primeiro grau atende aos princípios da proporcionalidade e suficiência, revelando-se adequada diante da gravidade da conduta e da inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes relevantes, não havendo motivo para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato e prescinde da demonstração da potencialidade lesiva da conduta.

2.
É válida a comprovação da embriaguez e da alteração da capacidade psicomotora por meio de auto de constatação elaborado por agentes públicos, nos moldes do
§2o do art. 306 do CTB
c/c Resolução no 432/2013 do CONTRAN.

3.
A recusa ao teste de alcoolemia não impede a responsabilização penal quando houver outros elementos probatórios válidos e convergentes.

4.
A pena fixada em consonância com os princípios da proporcionalidade, necessidade e suficiência deve ser mantida quando ausentes vícios ou desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.503/97 (CTB), art. 306, §1o, II e §2o; Resolução CONTRAN no 432/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.642.768/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 21.10.2024; TJ-MT, Ap. Crim. 1000865-08.2020.8.11.0039, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 13.07.2022, DJe 18.07.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por GERSON MORAIS DOS SANTOS contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que o condenou como incurso nas sanções do artigo 306, §1o, inciso II, da Lei no 9.503/97, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo ao Conselho da Comunidade, 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação por 2 meses.

A decisão recorrida fundamentou-se na comprovação da materialidade e da autoria delitiva por meio do Auto de Constatação de embriaguez (ID. 121624482), do Boletim de Ocorrência (ID. 121624477), do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 121624469), bem como dos depoimentos das testemunhas policiais e da confissão extrajudicial do réu.

Em suas razões recursais, a defesa técnica sustentou:

i.
i)
a inexistência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora do acusado, exigência do tipo penal descrito no art. 306 do CTB;

ii.
ii)
a necessidade de demonstração da relação entre o consumo de álcool e a redução da capacidade de condução do veículo;

iii.
iii)
subsidiariamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, com substituição por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a suficiência das provas acostadas aos autos, em especial o auto de constatação de embriaguez, os relatos policiais e a confissão do réu no acordo de não persecução penal. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por GERSON MORAIS DOS SANTOS, objetivando a reforma da sentença penal condenatória que o reconheceu como autor do delito previsto no art. 306, §1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

I – Da materialidade e autoria

A materialidade restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 121624469), Auto de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID. 121624482) e Boletim de Ocorrência (ID. 121624477).

Quanto à autoria, evidenciou-se pelo teor dos depoimentos das testemunhas PM Viviane Pereira Milhomem e PM Elton Vieira de Sousa, que participaram da operação "Lei Seca" e narraram os sinais evidentes de embriaguez apresentados pelo réu, tais como hálito etílico, sonolência, olhos avermelhados, desordem nas vestes, desequilíbrio e fala arrastada, registrados no auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora (ID. 121624482).

A autoria também restou demonstrada pelo conjunto probatório, havendo consenso quanto à identidade do condutor do veículo (Peugeot 208, placa FLC-5C62), abordado na operação “Lei Seca” no dia
21 de maio de 2023
, por volta das 00h38min, na cidade de Barra do Garças/MT.

Destaco que o acusado exerceu o direito ao silêncio tanto em sede policial quanto judicial. No entanto, confessou o delito por ocasião do acordo de não persecução penal, posteriormente rescindido por inadimplemento.

II – Da alegação de ausência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora

A defesa sustenta que
não restou comprovada a alteração da capacidade psicomotora
, o que descaracterizaria a tipicidade da conduta. Tal argumentação
não merece acolhimento
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer que
o crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato
, sendo suficiente para a sua configuração a
comprovação da embriaguez
,
dispensando-se a demonstração da potencialidade lesiva concreta da conduta
, conforme decidido no
AgRg no AREsp n. 2.642.768/SP
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 21/10/2024:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PERIGO ABSTRATO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ.

SÚMULA N. 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com a concentração de álcool por litro de sangue maior do que a admitida pelo tipo penal.

2. A aplicação da Súmula 568/STJ é devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada, o que não ocorreu na hipótese (AgInt no REsp n. 2.028.929/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

3. Agravo regimental não provido.

Além disso, o §2o do art. 306 do CTB dispõe expressamente que:

A verificação do estado de embriaguez poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.

No caso dos autos, há robusto conjunto probatório, com
evidentes sinais clínicos de embriaguez constatados por policiais experientes (ID. 280212964)
, corroborados pelos documentos presentes nos autos, dentre eles,
Auto de Constatação de embriaguez (ID. 121624482), do Boletim de Ocorrência (ID. 121624477), do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 121624469)
.

Salienta-se que, no depoimento judicial prestado pelos policiais responsáveis pela abordagem (ID. 280212964), PM Viviane Pereira Milhomem e PM Elton Vieira de Sousa, consta que, embora não se recordem especificamente da data da ocorrência, afirmaram que apenas conduzem à delegacia de polícia os motoristas que apresentam sinais nítidos de alteração, conforme destacado:

i.

PM Viviane Pereira Milhomem:

Juiz: Dona Viviane, isso aqui é um fato que aconteceu em 21 de maio de 2023, por volta da zero-hora, de zero hora e trinta, no abril, instalei seca ali na rua Mato Grosso, em frente à Câmara Municipal, onde o Gerson Moraes dos Santos, ele foi abordado num Peugeot 208 e, segundo consta, ele tinha sinais de embriaguez, mas não fez o teste de bafômetro. A senhora recorda ter participado dessa Blitz?

Viviane: Da Blitz, sim.

Juiz: E dessa abordagem em si? O Gerson está aí no vídeo, a senhora pode ver?

Viviane: Sim, estou vendo ele.

Juiz: A senhora recorda de ter participado da abordagem dele?

Viviane: Da abordagem dele especificamente, não. Já tem um tempinho, né?

Juiz: É. Qual que é o procedimento lá quando abordam os indivíduos, os condutores?

Viviane: Quando a gente aborda os condutores, né, de cumprimento, pede boa noite, pede pra desligar o veículo, entregar a chave do carro, a gente vê isso que tá na lei seca, né? E a gente convida a fazer o teste do bafômetro.

Juiz: Se ele negar fazer o teste do bafômetro, é encaminhado pra delegacia todos que negam ou somente os que têm sinais de embriaguez?

Viviane: que tem sinal de embriaguez, né? Isso que nega e também faz, né? O normal, né? Faz a a notificação, né? Se negou, recusou, entendeu?

Juiz: Aí é só a questão administrativa, se tiver sinal de embriaguez, encaminha pra delegacia?

Viviane: Encaminha.

Juiz Tá bom, sem mais. Obrigado, Viviane.

ii.

PM Elton Vieira de Souza:

Juiz: Elton, isso aqui é um fato que aconteceu em 21 de maio de 2018, logo após a zero hora na Rua Mato Grosso, em frente à Câmara Municipal, onde estava tendo uma blitz da lei seca. Segundo consta, vocês abordaram o condutor do Peugeot 208, que era o Gerson, e constatou que ele tinha sinais de embriaguez. Você recorda de ter participado dessa blitz e da abordagem do Gerson? O Gerson está no vídeo aí.

Elton: Sim, doutor, recordo, sim. Foi em 2023, né? Mais ou menos, eu tava olhando a ocorrência

Juiz: O que que o senhor recorda?

Elton: Recordo da lei seca, né? A questão lá da atuação. Eu não me recordo, obviamente, da fisionomia dele, nem... Mas eu me recordo da questão do... Que foi feito, ó, de constatação, né? Essa questão aí, né? pela recusa, né? E foi encaminhado a DP. Lavrado a ocorrência e apresentou a autoridade.

Juiz: Aqueles que recusam, vocês encaminham todos para DP ou só os que têm sinais embriaguez?

Elton: Exatamente, doutor, só os que têm sinais bem visíveis, né? Alguns sinais específicos, né? Nem todos são encaminhados, não.

Juiz: Tá bom, sem mais.

Cumpre ainda salientar que
a recusa do réu em se submeter ao teste do etilômetro
, por si só,
não impede a responsabilização penal
, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada, como no julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA . ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS QUE PERMANECEU FIRME E COESO NA FASE EXTRAJUDICIAL E PERANTE O JUÍZO. RESULTADO DO TESTE DE ALCOOLEMIA . DESNECESSIDADE. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ QUE SEGUIU TODOS OS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 432/2013 DO CONTRAN. 1. O art . 306 do Código de Trânsito Brasileiro permite vários meios de prova, de maneira que, ausente o exame de alcoolemia – sangue ou bafômetro – a constatação da embriaguez e alteração da capacidade psicomotora poderá ser feita por outros elementos. 2. O termo de constatação de embriaguez que segue os requisitos da Resolução 432/2013 do Contran, aliado ao depoimento dos policiais militares – que se manteve firme e coeso na fase extrajudicial e perante o juízo – é plenamente válido para atestar a alteração da capacidade psicomotora prevista no art. 306, § 1o da Lei 9 .503/97.

(TJ-MT 10008650820208110039 MT, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/07/2022)

Re
stando
incontroversos os elementos probatórios de materialidade e autoria
, bem como demonstrada a
alteração da capacidade psicomotora em razão do álcool
, conforme o disposto no art. 306 do CTB, a sentença deve ser
integralmente mantida
.

III – Da pena

A pena aplicada pelo juízo a quo —
06 (seis) meses de detenção
,
em regime aberto
,
substituída por prestação pecuniária de um salário mínimo
, além de
10 dias-multa
e
suspensão do direito de dirigir por 02 meses
— revela-se
adequada e proporcional
, estando em consonância com os princípios da necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime. Ausentes causas de aumento ou diminuição, ou nulidades a serem sanadas.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO
, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto
por
GERSON MORAIS DOS SANTOS
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para
manter a sentença condenatória em todos os seus termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025